Tribunal: STF
Processo: HC 205275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ABERTURA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CONTRA PARLAMENTAR FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a abertura de procedimento investigatório contra parlamentar que responde, por crime comum, perante o STF (art. 102, I, b, da CRFB/88) está submetida à supervisão da Corte. 



    2. Inexistência de elementos concretos que indiquem desrespeito à iniciativa em sede investigatória ou à competência deste Supremo Tribunal Federal.



    3. O agravante não trouxe fundamentação apta a infirmar a decisão monocrática. A jurisprudência desta Suprema Corte, em sede de habeas corpus, veda a dilação probatória.



    4. Agravo regimental desprovido.